Tribunal: TJSP
Processo: 0011039-48.2014.8.26.0278
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que considerou precluso o direito de ofertar o rol de testemunhas, de indicar a vítima para que fosse ela intimada para ser inquirida, bem como indeferiu o pleito subsidiário de aditamento da denúncia para arrolar a vítima para que ela fosse inquirida – Requer a acusação que a vítima seja ouvida independentemente de ter

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que considerou precluso o direito de ofertar o rol de testemunhas, de indicar a vítima para que fosse ela intimada para ser inquirida, bem como indeferiu o pleito subsidiário de aditamento da denúncia para arrolar a vítima para que ela fosse inquirida – Requer a acusação que a vítima seja ouvida independentemente de ter sido arrolada na denúncia ou que o aditamento da denúncia seja recebido para inclusão da vítima a fim de que ela seja ouvida nos autos – Cabimento - Vítima não é testemunha e deve ser ouvida sempre que possível, conforme dispõe o artigo 201 do CPP – Recurso provido.